Tribunal: STF
Processo: AI 828346
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PARCELA DENOMINADA PL-DL 1971 – PETROBRÁS. NATUREZA SALARIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 25.02.2010.



    Esta Suprema Corte já pacificou a jurisprudência de que a discussão acerca da participação nos lucros, solvida à luz das normas coletivas aplicáveis à espécie, não credencia o recurso de natureza extraordinária, situada no âmbito infraconstitucional a solução emprestada pela Corte de origem.



    Agravo regimental conhecido e não provido.